Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXISTENTE. ART. 271, §7o DO CTB. ARTIGO 281, §1o DO CTB. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O Detran-DF se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação da existência de omissão no julgamento do feito. Requer que a Turma se manifeste sobre a regularidade de notificação por simples carta, sem necessidade de AR e, ainda, acerca dos dispositivos do CTB que falam sobre a validade de notificação devolvida por desatualização do endereço.
4. Nos termos do artigo 271, §7o do CTB, a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Neste mesmo sentido aponta o artigo 281, §1o deste mesmo diploma legal.
5. O caso dos autos é diferente. O retorno do AR se deu pelo motivo de “endereço incorreto”. Não houve atualização de endereço não informado pela parte autora. Inexiste qualquer aviso de “Mudou-se” na devolução do AR. Da mesma forma, não houve recusa no recebimento.
6. É fato que a notificação foi devolvida e não chegou até a autora. Exigir-lhe o conhecimento desta é fomentar o cerceamento de defesa. Inclusive, como meio alternativo para tal, o embargante expediu nova notificação por Edital. Acontece que, diante da desídia neste ato, restou atingida a prescrição da pretensão punitiva.
7. Por fim, interpretar a expressão “endereço incorreto” como “mudou-se”, como “endereço desatualizado” ou, ainda, como “recursa de recebimento” é atingir os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
8. Precedente: “Demonstrado nos autos o endereço atualizado da parte autora/recorrida cadastrado no órgão de trânsito (fl. 12) e que ao menos uma das notificações foi encaminhada para endereço incorreto (fl. 13), não há falar em ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, se a Administração Pública não trouxe aos autos mínimos indícios de que procedeu a regular notificação das infrações. Com efeito, no caso não cabe impor ao administrado a prova de que não recebeu as notificações. Diferentemente, a prova de envio das notificações era plenamente possível pelo recorrente e, aliás, é requisito de validade do ato. Logo, não prevalece presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado, pois, na inobservância do requisito legal (ausência de notificação - vício de forma), tem-se configurada nulidade absoluta. 4. Em decorrência, "A autoridade administrativa não pode exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas." (REsp 1.104.775/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1.7.2009). (Acórdão 564553, 20110111074602ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 7/2/2012, publicado no DJE: 14/2/2012. Pág.: 187) (grifo nosso).
9. Sobre o pedido de manifestação a respeito da regularidade de notificação por simples carta, sem necessidade de AR, não há qualquer razão para tal, já que a notificação discutida nos autos foi realizada com Aviso de Recebimento (ID 42934416).
10. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados em contrarrazões.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.